Tribunal: TJSP
Processo: 1043667-35.2015.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Adicional por Tempo de Serviço
Órgão julgador: Afonso Faro Jr.
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
Agravo Interno – Manifestação sobre eventual adequação da fundamentação e/ou manutenção do v. acórdão proferido por esta C. 11a Câmara de Direito Público, observada a r. decisão proferida no Tema n° 810 do STF – Reexame da matéria a luz do art. 1.030, II, do CPC – Decisão mantida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000191878
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária no
1043667-35.2015.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes FAZENDA
DO ESTADO DE SÃO PAULO e SÃO PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV, são apelados
ARACY POLETTO (JUSTIÇA GRATUITA), CLAUDETE APARECIDA SILVA
ROCHA, CLEONICE APARECIDA DO NASCIMENTO, CRISTINA APARECIDA DA
SILVA, DAYSE LUCID VAL IWASSAKI, EDNA RODRIGUES, EDNA SASSI
THOBER, GILBERTO RODRIGUES DA SILVA, HELENA NISKIER, ISAURA
CHRISTIAN CECCI, JOSE HENRIQUE DOS SANTOS, JOSE INACIO DEL'ARCO,
LEONILDA ALVES ARAUJO, LOURDES APARECIDA PETRUCCI DE GOIS, LUCIA
HELENA DA SILVA JOAQUIM, LUCIENE VENTURA DA COSTA TARAN,
MARGARIDA MARIA DOS SANTOS, MARIA APARECIDA MACHADO SILVA,
MARIA CÉLIA EUZÉBIO LOPES, MARIA CHRISTINA TRANI TOGNOLO, MARIA
INÊS GERIN GIACOMELI, MARIA ROCHA DURIGUETO, MILTES BARRETO
CAMPOS, NAIR APARECIDA DA SILVA PEREIRA, ODILA BERNADETE TORRES
SUDANI, ROSA BARBOSA GRADELLA, ROSA PETRI GONÇALVES DIAS,
ROSALIA DUBSKY SAVIO, SUELY DE JESUS NICOLAU ALONSO e VERA LUCIA
BERTIN FERREIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Mantem-se os termos do
v. acórdão . V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO DIP
(Presidente sem voto), JARBAS GOMES E OSCILD DE LIMA JÚNIOR.
São Paulo, 16 de março de 2020.
AFONSO FARO JR.
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1043667-35.2015.8.26.0053 -Voto no 10.732 - DC
2
Agravo Interno no 1043667-35.2015.8.26.0053
Agravantes: Fazenda do Estado de São Paulo
Agravados: Helena Niskier e outros
Comarca: São Paulo 6a Vara da Fazenda Pública
Juiz(a) de Direito: Liliane Keyko Hioki
Voto no 10.732
Agravo Interno
Manifestação sobre eventual adequação da
fundamentação e/ou manutenção do v. acórdão proferido por esta
C. 11a Câmara de Direito Público, observada a r. decisão proferida
no Tema n° 810 do STF Reexame da matéria a luz do art. 1.030,
II, do CPC Decisão mantida.
Vistos.
Cuida-se de reexame do v. acórdão de fls. 376/394, o qual
manteve os índices de juros e correção monetária da sentença de fls.
282/291 (por ausência de inconformidade da parte interessada nesse ponto),
para eventual adequação e/ou manutenção da decisão colegiada, nos
termos do art. 1.040, II, do CPC, em razão do julgamento do REsp n°
1.492.221/PR (Tema n° 905/STJ) em conformidade com o Tema n° 810/STF.
É uma síntese do necessário.
Verifico que é o caso da manutenção do julgado.
Observa-se que o acórdão de fls. 376/394 manteve a
sentença tal como prolatada, nos seguintes termos:
“Desta forma, deve-se-ia corrigir monetariamente pela
Tabela Prática do Tribunal de Justiça e determinar a
incidência dos juros de mora de 6% ao ano, nos termos da
redação original do art. 1.o-F, da Lei n.o 9.494/97.
No entanto, ante a ausência de recurso da parte interessada
os autores, o afastamento integral da aplicação da Lei no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1043667-35.2015.8.26.0053 -Voto no 10.732 - DC
3
11.960/09 encontra-se óbice na vedação a reformatio in
pejus.
Assim, deve permanecer como fixado na r. sentença
recorrida.” (fls. 390).
E a r. sentença, assim determinou:
“Considerando a conclusão do julgamento pelo STF das ADIs
no 4.357 e no 4.425, ocorrido em 25 de março de 2015 e
embora esta decisão não se refira especificamente àquela
situação, porquanto lá se analisou a questão dos precatórios
e aqui se verifica o período anterior, ou seja, da condenação
até a expedição do precatório, entendo prudente adotar
aquele entendimento até que a Excelsa Corte pronuncie-se,
nos termos do artigo 543-B, do CPC, o que é alvo do tema
810 daquela Corte, a respeito. Assim, a correção há que ser
feita pelo IPCA-E e os juros pelos índices da caderneta de
poupança.” (fls.290/291).
Consoante entendimento firmado pelo E. Supremo Tribunal
Federal, no julgamento do mérito do RE no 870.947/SE, Tema no 810, ATA no
27, de 20.09.2017, DJE no 216, divulgado em 22.09.2017, no sentido de que:
1) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela
Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina os juros
moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é
inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de
relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados
os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública
remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio
constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, caput); quanto às
condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a
fixação dos juros moratórios segundo o índice de
remuneração da caderneta de poupança é constitucional,
permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1o-
F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no
11.960/09;
2) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1043667-35.2015.8.26.0053 -Voto no 10.732 - DC
4
Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização
monetária das condenações impostas à Fazenda Pública
segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança,
revela-se
inconstitucional
ao
impor
restrição
desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o,
XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a
capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea
a promover os fins a que se destina.

Portanto, a solução dada ao julgado não contraria o
entendimento firmado por meio do sistema de repercussão geral.
Destarte, pelo meu voto, mantenho os termos do v.
acórdão.
Encaminhem-se os autos à douta Presidência da Seção de
Direito Público.
AFONSO FARO JR.
Relator
(Assinatura Eletrônica)